Tribunal: TJDFT
Processo: 0000678-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000678-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SILVANETE PEREIRA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão encaminhada pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF (id 29451764/29451765), que suspendeu o deferimento de reserva de honorários contratuais em favor de Ariovaldo Lourenço da Cunha. Adote a Secretaria da Coorpre as providências necessárias para o prosseguimento do acordo direto. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto